Tribunal: TCU
Processo: 003.215/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4783/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 003.215/2021-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Augusto Cesar dos Santos (XXX.477.167-XX); Beatriz Moritz Trope (XXX.485.197-XX); Celeste Filomena do Carmo Cardoso (XXX.454.897-XX); Glacy Kelly Gomes da Cunha Bisaggio (XXX.687.167-XX); Ideval Irani Semeghini Filho (XXX.560.617-XX); Jorge da Silva Torres (XXX.602.457-XX); Maria das Gracas Pacheco da Silva (XXX.769.997-XX); Mauro Lopes Teixeira (XXX.010.687-XX); Paulo Roberto Vieira Furtado (XXX.719.567-XX); Sonia Maria da Conceicao (XXX.707.427-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.